Tribunal: TJSP
Processo: 1007124-67.2022.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Apelação Cível - Servidor público municipal - Enfermeiro - Pretensão à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante conversão do período especial - Sentença de improcedência - Apelação do Autor, que insiste na procedência, aduzindo, preliminarmente, pedido de redução do percentual do preparo recursal de 4% para 1% do valor da causa, que foi rejeitado - Deferido, contudo, o

Ementa:
Apelação Cível - Servidor público municipal - Enfermeiro - Pretensão à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante conversão do período especial - Sentença de improcedência - Apelação do Autor, que insiste na procedência, aduzindo, preliminarmente, pedido de redução do percentual do preparo recursal de 4% para 1% do valor da causa, que foi rejeitado - Deferido, contudo, o pedido subsidiário de parcelamento do preparo, com determinação de recolhimento da 1a parcela, no prazo de cinco (5) dias - Prazo que fluiu sem a providência - Ausência de requisito de admissibilidade do recurso - Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil.
Recurso não conhecido.